Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL MANTIDA POR QUASE 3 ANOS. HOME CARE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE MAL DE ALZHEIMER AVANÇADO. RECLASSIFICAÇÃO DO PACIENTE. TABELA DE ABEMID. ALTERAÇÃO DO REGIME DE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. SURRECTIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. IMPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida a dar continuidade ao atendimento de home care à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas) e 7 (sete) dias por semana. Além disso, o magistrado de origem ainda condenou a parte requerida a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. É cediço a vigência no nosso ordenamento jurídico do princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional) insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo.
3. No caso em epígrafe, o d. juízo a quo entendeu que o acervo documental coligido nos autos era suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido, reconhecendo que o feito se encontrava maduro e apto para julgamento. De fato, não se vislumbra necessidade de perícia, uma vez que as provas documentais trazidas aos autos, quais sejam, os relatórios médicos, são suficientes para demonstrar a necessidade de internação domiciliar integral da parte autora nos moldes prescritos pelo seu médico, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa sustentada pela apelante.
4. Restou demonstrado, através do acervo probatório presente nos autos, que houve alteração unilateral do tratamento domiciliar sem nenhum tipo de melhora no quadro clínico do autor, que sofre com Mal de Alzheimer avançado, com uso de gastrotomia, respirando espontaneamente com suporte de O2 e CN intermitente, sendo patente a necessidade de assistência domiciliar integral. Além disso, importante registrar que o juízo de origem corretamente utilizou como argumento para manter o home care integral o instituto da surrectio, uma vez que o plano de saúde ofertou por quase 3 anos consecutivos o serviço de home care 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tal cenário criou uma legítima expectativa no autor de que tal serviço seria mantido na pendência de seu quadro clínico, o que, repisa-se, tem apresentado piora com o passar do tempo. Caso houvesse uma mudança no serviço de home care sem qualquer tipo de alteração no seu quadro clínico, restaria evidenciada uma afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva. Preliminar rejeitada.
5. No que diz respeito ao suposto caráter taxativo do rol de procedimentos e eventos da ANS, reitero que o referido rol indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, o fato de o procedimento/exame médico indicado não constar na lista não significa que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo, devendo observar a indicação médica, com a finalidade de preservar a vida do paciente. Sobre o direito aplicável à espécie, a cobertura para tratamento em home care tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas quando o método for o mais indicado ao estado clínico do paciente, substituindo a internação hospitalar.
6. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.
7. Recurso de Apelação conhecido. Rejeitada a preliminar. Desprovido.